Tribunal: TJMT
Processo: 1003594-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003594-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Procuração, Nulidade]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), ALFA PNEUS LTDA - CNPJ: 07.780.674/0001-03 (AGRAVANTE), LETICIA NUCIA DE MARCHI SOUZA - CPF: 021.459.171-95 (AGRAVADO), ANDREIA NUCIA DE MARCHI - CPF: 468.344.861-00 (ADVOGADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TAITI LTDA - ME - CNPJ: 00.147.410/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 242.212.959-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. FALECIMENTO DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO SEM DEFESA TÉCNICA. NULIDADE ABSOLUTA. PREJUÍZO DEMONSTRADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que não reconheceu a nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do advogado da parte ré em execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a validade dos atos processuais praticados após o falecimento do advogado de uma das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O falecimento do advogado da parte impõe a imediata suspensão do processo, sendo nulos os atos processuais praticados subsequentemente sem a regularização da representação processual e sem a comprovação da ciência inequívoca da parte sobre o óbito.

A alegação da parte agravada, no sentido de que novos advogados acessaram os autos, não elide a nulidade, especialmente porque tais procuradores não constavam das publicações processuais e apenas atuaram após a prolação da sentença.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALFA PNEUS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Esp. de Família e Sucessões de Cuiabá que, no Cumprimento de sentença no 1009578-63.2020.8.11.0041, rejeitou a alegação de nulidade dos atos processuais após a morte do advogado da agravante.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimada sobre a necessidade de nova constituição de patrono, o que impediu de se manifestar nos autos.

Diz que, com o falecimento do advogado, deveria ter ocorrido a suspensão do processo, conforme disposto no artigo 313, inciso I, do CPC , e que a ausência de intimação para a regularização da representação jurídica resultou em evidente nulidade processual.

Esclarece que somente tomou conhecimento do falecimento de seu advogado em novembro de 2024, quando buscou informações sobre a penhora realizada em 6 de novembro de 2024.

Argumenta que a decisão proferida pelo Juízo a quo afronta os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, sendo obrigatória a anulação de todos os atos praticados a partir de 10 de outubro de 2023.

Aponta que há risco de dano irreparável, uma vez que a execução e a penhora de seus bens poderão comprometer suas atividades empresariais.

Pugna, assim, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, para impedir a continuidade da execução até o julgamento final do recurso, e pelo provimento do recurso, com a anulação dos atos processuais praticados após o falecimento do advogado.

Efeito suspensivo deferido para suspender a execução até o julgamento definitivo do recurso (ID 269920862).

Contraminuta apresentada no ID 270122354.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia trazida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da validade dos atos processuais praticados após o falecimento do advogado da parte ré, ora agravante, sem a devida suspensão do processo ou substituição de sua representação técnica.

Com efeito, o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, é categórico ao prever que “
suspende-se o processo pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador
”.

Assim, constitui efeito legal e necessário do falecimento do advogado da parte a imediata suspensão do processo, independentemente de requerimento específico ou de manifestação das partes, por se tratar de providência vinculada à preservação da regularidade da relação processual.

Neste caso, o advogado da parte executada - ora agravante - Dr. Hélio Passadore, faleceu em 10/10/2023 (ID 267455252). Apesar disso, o feito teve regular prosseguimento, inclusive com a prolação de sentença em 29/08/2024, bem como atos subsequentes de constrição patrimonial, tudo sem que a parte estivesse regularmente representada em juízo.

Na hipótese, não é possível presumir que a agravante possuía ciência do falecimento de seu advogado, sobretudo porque ausente qualquer indício de que tivesse sido comunicada formalmente, ou que tivesse dado causa ao descumprimento do dever de informação. Trata-se de evento alheio à vontade da parte, cuja ciência não pode ser imputada de modo subjetivo e sem provas concretas.

Neste sentido, é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.
MORTE DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCONHECIMENTO DO FATO PELA OUTORGANTE E PELO JUÍZO
. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORMENTE PRATICADOS. 1. Constitui efeito do falecimento do advogado da parte a suspensão do processo, revelando-se nulos os atos praticados em desfavor da outorgante, pois sobre eles não pode exercer qualquer direito de defesa. 2 .
Caso concreto em que não se tem indícios de ciência acerca do falecimento do profissional pela parte por ele representada judicialmente, não se podendo presumir a omissão intencional desse fato, ou seja, a deslealdade processual da executada
. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1606777 GO 2014/0141114-4, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 02/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2017)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MORTE DO ADVOGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO . NULIDADE DOS ATOS POSTERIORMENTE PRATICADOS
. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA. NOME DE ADVOGADO FALECIDO. NULIDADE .
DEVER DE COMUNICAÇÃO SOBRE O FALECIMENTO DO PATRONO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL
. RECURSO PROVIDO. 1 . A morte do advogado da parte impõe a imediata suspensão do processo, desde a ocorrência do fato, sendo nulos os atos processuais posteriormente praticados, ressalvadas as medidas de urgência determinadas pelo juiz ( CPC, art. 265, I, c.c. art . 266). 2. É nula a intimação da sentença realizada durante a suspensão do processo, sobretudo quando no ato processual consta apenas o nome de advogado falecido, sendo irrelevante o fato de que outros profissionais representavam a mesma parte, se os dados dos demais procuradores não constou da respectiva publicação. Precedentes . 3.
O ônus da parte em comunicar o falecimento de seu patrono deve ser interpretado cum grano salis, só se mostrando razoável sua exigência na hipótese em que inequívoca a ciência do falecimento do procurador, do que não cabe presunção
. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 769935 SC 2005/0124245-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/10/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2014)

No mesmo sentido, julgado deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MORTE DA ÚNICA ADVOGADA DA PARTE AUTORA/APELANTE – DESCONHECIMENTO DO FATO PELA OUTORGANTE E PELO JUÍZO – NULIDADE DO JULGAMENTO ANTERIOR
– PRECEDENTES DO STJ – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIADA COM O FINANCIAMENTO DE 100% DA MENSALIDADE – LEGALIDADE NA COBRANÇA DE VALORES RESIDUAIS – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A LEI 9.870/99 – SENTENÇA MANTIDA – PACTA SUNT SERVANDA – RECURSO DESPROVIDO. 1-
O falecimento da única Advogada, em momento anterior ao julgamento da Apelação, é circunstância geradora de nulidade absoluta, por falta de defesa técnica. No caso, é evidente o prejuízo da Apelante, pois não tomou conhecimento da pauta de julgamento, quando seus novos Patronos poderiam apresentar sustentação oral e, considerando que seu Apelo foi desprovido, também não pôde recorrer daquele Acórdão. De mais a mais, não há qualquer evidência de que a Apelante tinha conhecimento do óbito da única Advogada que a representava. Acórdão anterior anulado.
2- Em 2015, o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa FIES, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades. Ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos com 100% (cem por cento) de cobertura dos valores das mensalidades, a Lei 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4.o e 4o-B da Lei 10.260/2001, e passou a prever que cabe ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados. 3- No caso, conforme contrato firmado pelo Apelante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deve ser suportado pela própria Aluna/Apelante; portanto, se o limite de crédito global concedido pelo FIES não foi suficiente para o custeio do curso de Medicina, é devida a cobrança do valor residual das mensalidades. 4- Se os débitos são existentes e válidos, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados à acadêmica em conformidade com o que dispõe as cláusulas do contrato do FIES e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, cumpre à aluna efetuar o pagamento do débito, e afasta ilicitude na conduta da Apelada, razão pela qual deve ser mantida a sentença combatida. 5- Havendo cláusula expressa prevendo a obrigação da acadêmica em arcar com eventual saldo residual das parcelas semestrais resultantes de serviços educacionais devidamente prestados, é de observância obrigatória, consoante o princípio pacta sunt servanda. (N.U 1002238-25.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

Importante frisar que o simples fato de, posteriormente, advogados terem acessado o feito não elide a nulidade dos atos processuais pretéritos, já que tais procuradores não constavam das publicações e somente acessaram o feito após a sentença – o que evidencia ainda mais o prejuízo e a ausência de defesa técnica da agravante durante todo o período relevante.

Trata-se, portanto, de nulidade absoluta, insuscetível de convalidação, pois comprometeu o devido processo legal, gerando prejuízo evidente à parte agravante.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade de todos os atos processuais realizados após o falecimento do advogado da parte agravante, determinando a reabertura dos prazos e andamentos processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025